Tribunal: STF
Processo: RE 1269051
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto por Alysson Garcia Neres contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, está assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA – SEGUNDA FASE – REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
    Comprovada a materialidade e autoria do delito, resta mantida a condenação do agente.
    No critério trifásico de dosimetria da pena, o reconhecimento de atenuantes na segunda fase, não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, pois tal tarefa é reservada à terceira fase, diante do reconhecimento e aplicação de causa de diminuição.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição Federal.
    Cabe registrar, desde logo, no tocante à alegada violação ao art. 5º, XLVI, da Constituição da República, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. CEZAR PELUSO, reconheceu existente a repercussão geral da matéria constitucional igualmente versada na presente causa e reafirmou a jurisprudência desta Corte sobre o tema, proferindo decisão consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária ajusta-se à diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte estabeleceu – e reafirmou – na matéria em referência.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, nego provimento ao recurso extraordinário, por achar-se em confronto com acórdão proferido pelo Plenário desta Suprema Corte (CPC, art. 932, IV, “b”).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator